Tribunal: TJDFT
Processo: 0711858-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711858-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELMA RIBEIRO PERES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NELMA RIBEIRO PERES, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação ordinária proposta em desfavor do COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, ora réu/agravado, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita, nos seguintes termos (ID no 228542171): “As fichas financeiras da autora revelam renda bruta maior do que a admitida para a concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista que aufere rendimentos brutos superiores a R$11.000,00 (id. 224535904). Com efeito, a jurisprudência local, em entendimento por mim partilhado, tem assentado que “é possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. (...)” (Acórdão 1233453,07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifei). Insta destacar que este Tribunal de Justiça também adota o critério trazido pela reforma Trabalhista para avaliação da hipossuficiência. Senão vejamos: (...) Ademais, destaco que a parte, embora devidamente intimada, deixou de acostar aos autos a cópia de declaração do imposto de renda, bem como os extratos bancários em contas de sua titularidade. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado. INTIME-SE para o recolhimento das custas no prazo de 5 dias. No mesmo prazo, deverá esclarecer a divergência de endereços apresentados nos autos, visto que foi informado um endereço na petição inicial (id. 222712087), mas posteriormente foi anexado comprovante com endereço diverso (id. 224534370). Havendo necessidade de alteração da qualificação, deverá apresentar nova petição inicial, na íntegra, acompanhada do comprovante de residência correspondente ao endereço indicado. Após, conclusos.” Irresignada, a parte Agravante sustenta que é professora, sendo vítima de restrição injusta ao acesso à justiça. Aduz que a decisão é desproporcional e viola a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, garantida pelo artigo 99, §3o, do CPC. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou a análise concreta da realidade financeira da parte, utilizando critérios objetivos que não encontram amparo no CPC. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que a exigência de documentos adicionais, como declaração de imposto de renda ou extratos bancários, não pode ser imposta como requisito absoluto, sob pena de se instituir obstáculos indevidos ao acesso à justiça. Dessa forma interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação de tutela recursal, no qual requer a reforma da decisão que negou os benefícios da justiça gratuita à agravante. Preparo não recolhido dado o pedido da gratuidade de justiça. Indeferi o pedido para conceder o efeito suspensivo requerido (ID 70267563). Contrarrazões (ID 71247827). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo prolatou sentença, por meio da qual indeferiu a gratuidade da justiça (ID 232967598) Trata-se de demanda de conhecimento em que, por meio da decisão de ID no 228542171, foi indeferida a gratuidade de justiça à parte autora e determinadoque ela apresentasse o comprovante de recolhimento de custas. A determinação não foi obedecida, conforme certidão de ID 232964851. O documento de ID 231091417 revela que não foi atribuído efeito suspensivo ao agravo interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu a gratuidade. DECIDO. O processo não pode prosseguir, eis que, oportunizado o recolhimento das custas processuais, a parte autora não se manifestou, deixando de atender ao chamado deste Juízo, em desobediência ao comando contido no art. 82 do Código de Processo Civil, in verbis: Salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até sentença final. A falta de emenda, no caso, implica ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial e extingo o feito nos termos do artigo 485, incisos I e IV, c/c art. 290, ambos do CPC. Custas finais pela parte autora. Sem honorários, pois não houve contraditório. Após o trânsito, dê-se baixa e arquive-se. Sentença registrada e publicada eletronicamente. Intime-se.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos. (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de maio de 2025 15:26:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora